Tribunal: TJES
Processo: 0035031-49.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035031-49.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VANDERLEI GONCALVES DE CARVALHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DURANTE TODA A MARCHA PROCESSUAL, JUNTADA TARDIA DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA COM CONCLUSÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. ERRO JUDICIÁRIO INEXISTENTE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE POSSUIRIA RESPALDO LEGAL E PROBATÓRIO MESMO COM A JUNTADA DA PROVA PERICIAL NO MOMENTO OPORTUNO. PRETENSÃO AUTORAL EMBASADA EM JUÍZO DE PROBABILIDADE A RESPEITO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, E NÃO DE CERTEZA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL E INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

1)
A exegese dos arts. 5º, inciso LXXV, e 37, § 6º, da Constituição da República, dos arts. 186, 187, 927 e 954, todos do Código Civil, e do art. 630 do Código de Processo Penal, elucida que a responsabilidade civil do Estado pressupõe a atuação negativa dos seus agentes públicos no exercício da atividade funcional, que culminem em erro cometido por órgão do Poder Judiciário e que implique numa condenação teratologicamente indevida ou numa segregação cautelar excessiva sem respaldo legal. Para que o Estado tenha o dever de indenizar é necessário fazer prova da existência de ofensa à norma preexistente ou erro de conduta, bem como a relação de causa e efeito entre o ato e o dano alegado, sem o qual não há que se cogitar o dever de indenizar. Isto porque, não há responsabilidade civil do estado por erro judiciário quando o ato jurisdicional foi praticado dentro dos limites da lei, sem erro grosseiro e sem que houvesse abuso de poder.

2
)
Não compete ao juízo cível aferir as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva do acusado no processo criminal, por não estarmos na esfera recursal de âmbito criminal, devendo a cognição ater-se à legalidade (ou não) da prisão, bem como se amparou-se em decisão fundamentada que, à luz da legislação constitucional penal, permitia aquela segregação cautelar. Da mesma forma, a posterior absolvição do acusado, por ausência de provas, por si só não possui o condão de caracterizar dano por erro judiciário indenizável decorrente da manutenção do réu segregado cautelarmente enquanto respondia à ação penal, quando inexistente dolo, fraude ou culpa dos agentes estatais, na medida em que a prisão preventiva possui função cautelar de garantir a ordem pública e econômica, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, não tendo o escopo de antecipar a pretensão punitiva estatal.

3
)
Na hipótese, não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil extracontratual do Estado apelante, na medida em que, a despeito da juntada tardia do laudo de exame de corpo de delito da vítima no processo criminal movido em desfavor do apelado, a prisão em flagrante delito e a prisão preventiva posteriormente convertida e mantida durante toda a marcha processual foram regulares e se justificaram pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário a manutenção do recorrido no cárcere mesmo com a posterior prolação da sentença absolutória por insuficiência de provas.

4
)
Ainda que o laudo de exame de corpo de delito da vítima, que concluiu pela inexistência da prática de coito anal no dia da prisão em flagrante delito do apelado, tivesse sido juntado ao processo criminal no momento oportuno, isto é, com a conclusão do inquérito policial ou no início da instrução processual, não há como reconhecer a manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do recorrido, pois aquela prova pericial somente afastou a existência do coito anal de um dos crimes de estupro de vulnerável que lhe estava sendo imputado, ou seja, não era uma prova cabal da inexistência de todos os delitos contra a dignidade sexual supostamente perpetrados pelo apelado, tanto que a sentença absolutória proferida posteriormente se deu pela insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP), e não por
“estar provada a inexistência do fato”
ou
“estar provado que o réu não concorreu para a infração penal”
(art. 386, incisos I e IV, do CPP).

5
)
Mesmo que o Inquérito Policial e a posterior denúncia tivessem sido instruídas com o laudo do exame de corpo de delito da vítima, era perfeitamente possível ao juízo criminal manter a prisão preventiva do apelado durante toda a marcha processual até a prolação da sentença absolutória, na medida em que aquela prova técnica rechaçava somente a prática de um dos atos libidinosos que a vítima tinha dito suportar do recorrido em mais de uma ocasião, de forma que ainda haveria indícios do cometimento dos outros delitos de estupro de vulnerável, principalmente diante do significativo valor atribuído à palavra da vítima em crimes desta natureza, e o magistrado poderia manter o seu convencimento a respeito da necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, no escopo de evitar uma possível reiteração delitiva, ainda mais por se tratar de acusado e ofendido pessoas do mesmo seio familiar.

6
)
A eventual probabilidade, e não certeza, de o juízo criminal adotar convencimento diverso a respeito da necessidade de manutenção da prisão preventiva do apelado, caso a prova pericial tivesse sido juntada no momento oportuno, não configura o erro judiciário indenizável, pois havia respaldo legal e probatório para o encarceramento provisório do recorrido, mesmo no cenário desenhando por ele nesta ação indenizatória.

7
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 271/274) que, nos autos da
ação indenizatória
proposta por
Vanderlei Gonçalves de Carvalho
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), deixando, por sua vez, de reconhecer a existência de dano material indenizável por não ter comprovado o vínculo empregatício anterior à prisão.

Depreende-se do caderno processual que o apelado foi preso em flagrante delito, no dia 17/11/2017, por ter supostamente praticado os crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º, do CP), por três vezes, e o de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), tendo sido, em 20/11/2017, convertida em prisão preventiva, de modo que respondeu a todo o trâmite da ação penal nº 0006904-23.2017.8.08.0008 segregado, somente vindo a ser posto em liberdade em 18/10/2019, quando houve a prolação da sentença absolutória e a expedição de alvará de soltura.

De acordo com o apelado, em que pese a vítima tenha realizado exame de corpo de delito no mesmo dia da prisão em flagrante delito (17/11/2017) e tanto a acusação quanto a defesa tenham requerido desde o início da marcha processual (nas peças de denúncia e resposta à acusação, respectivamente) a juntada do referido laudo, o juízo criminal somente ordenou que a referida prova pericial fosse acostada aos autos em 19/07/2019, elemento probatório este que, ao ser colacionado ao feito em 25/09/2019, esclareceu que não houve coito anal no ofendido naquele período, o que embasou a prolação da sentença absolutória do crime de estupro de vulnerável, em 18/10/2019, por inexistência de prova suficiente para condenação e, por consectário, a revogação de sua prisão preventiva.

Por ter permanecido preso preventivamente por aproximadamente 02 (dois) anos e por considerar que a demora na juntada do exame de corpo delito da vítima colhido na data da prisão em flagrante, o qual teria capacidade para afastar os pressupostos para a manutenção da segregação cautelar, extrapolou a razoabilidade, configurando falha administrativa e erro judiciário, o apelado propôs ação indenizatória em desfavor do Estado apelante no escopo de reconhecer a sua responsabilidade civil pelo suposto prolongamento desnecessário do tempo de encarceramento provisório, pleito este que foi acolhido pelo juízo
a quo
em relação à indenização pelo aventado dano moral suportado pelo recorrido, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente estatal.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se o Estado do Espírito Santo deve ser responsabilizado civilmente pelo fato de o apelado ter permanecido preso preventivamente durante todo o trâmite do processo criminal, que perdurou aproximadamente 02 (dois) anos e foi encerrado com a prolação de sentença absolutória, alegado erro judiciário este que teria decorrido de falha administrativa na taria e morosa juntada do laudo de exame de corpo de delito da suposta vítima do crime de estupro de vulnerável.

A Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo em seu art. 37, § 6º
1
, tendo previsto a responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessária para a sua configuração a demonstração da conduta praticada por um agente público, nesta qualidade, o dano provocado e a existência de nexo causal entre estas, tornando-se desnecessário aferir a existência de culpa ou dolo (arts. 186, 187 e 927, todos do CC/02).

Especificamente a respeito do dano provocado pela indevida prisão decorrente de erro judiciário, o art. 5º, inciso LXXV, da Constituição da República
2
, insculpiu como direito fundamental do cidadão o recebimento de indenização a ser paga pelo Estado ao
“condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”
.

Na mesma linha, o art. 954,
caput
e parágrafo único, do Código Civil
3
, dispõe que o Estado deverá ser responsabilizado pelo pagamento de indenização
“por ofensa à liberdade pessoal”
, conceituando atos
“ofensivos da liberdade pessoal”
como sendo o cárcere privado, a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé e a prisão ilegal.

Discriminando ainda mais a matéria, a indenização por erro judiciário penal também se encontra prevista no art. 630 do Código de Processo Penal
4
, o qual possibilita que o Tribunal competente para apreciar a Revisão Criminal reconheça o direito à indenização pelos prejuízos sofridos pelo requerente, caso venha a rescindir o julgado e absolvê-lo.

Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal tem orientado que
“A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em regra, não é cabível para atos jurisdicionais, salvo nos casos do art. 5º, LXXV, da CF e naqueles expressamente declarados em lei. Precedentes.”
(RE 831186 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, STF).

A exegese destas normas constitucionais e legais elucida que a responsabilidade civil do Estado pressupõe a atuação negativa dos seus agentes públicos no exercício da atividade funcional, que culminem em erro cometido por órgão do Poder Judiciário e que implique numa condenação teratologicamente indevida ou numa segregação cautelar excessiva sem respaldo legal.

Para que o Estado tenha o dever de indenizar é necessário fazer prova da existência de ofensa à norma preexistente ou erro de conduta, bem como a relação de causa e efeito entre o ato e o dano alegado, sem o qual não há que se cogitar o dever de indenizar. Isto porque, não há responsabilidade civil do estado por erro judiciário quando o ato jurisdicional foi praticado dentro dos limites da lei, sem erro grosseiro e sem que houvesse abuso de poder.

Exatamente, por isso, que não compete ao juízo cível aferir as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva do acusado no processo criminal, por não estarmos na esfera recursal de âmbito criminal, devendo a cognição ater-se à legalidade (ou não) da prisão, bem como se amparou-se em decisão fundamentada que, à luz da legislação constitucional penal, permitia aquela segregação cautelar.

Também é importante registrar que a posterior absolvição do acusado, por ausência de provas, por si só não possui o condão de caracterizar dano por erro judiciário indenizável decorrente da manutenção do réu segregado cautelarmente enquanto respondia à ação penal, quando inexistente dolo, fraude ou culpa dos agentes estatais, na medida em que a prisão preventiva possui função cautelar de garantir a ordem pública e econômica, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, não tendo o escopo de antecipar a pretensão punitiva estatal.

Nessa linha, o
Supremo Tribunal Federal
já teve a oportunidade de orientar que
“Decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro judiciário 3⁄4 C.F., art. 5º, LXXV 3⁄4 mesmo que o réu, ao final da ação penal, venha a ser absolvido.”
(RE 429518 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 05/10/2004, STF), bem como o
Superior Tribunal de Justiça
já deliberou que
“O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas”
(AgRg no AREsp n. 347.539/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 1/12/2014, STJ) e que
“Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão preventiva, devidamente fundamentada e nos limites legais, inclusive temporal, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes.”
(REsp n. 911.641/MS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 7/5/2009, DJe de 25/5/2009, STJ).

A partir destas premissas e sopesando os argumentos expostos pelas partes litigantes em conjunto com o acervo probatório contido nestes autos, a meu ver,
não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil extracontratual do Estado apelante
, na medida em que, a despeito da juntada tardia do laudo de exame de corpo de delito da vítima no processo criminal movido em desfavor do apelado, a prisão em flagrante delito e a prisão preventiva posteriormente convertida e mantida durante toda a marcha processual foram regulares e se justificaram pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário a manutenção do recorrido no cárcere mesmo com a posterior prolação da sentença absolutória por insuficiência de provas.

O apelado foi preso em flagrante delito por ter supostamente, no dia 17/11/2017, constrangido, mediante grave ameaça, seu sobrinho, que possuía, à época 15 (quinze) anos de idade e é pessoa com deficiência, a praticar atos libidinosos, consistentes em “passar a mão” ou “apertar” suas partes íntimas e realizar “coito anal”, o que também teria se realizado noutras ocasiões, há mais tempo. A prisão em flagrante delito também se implementou por ter, no mesmo dia, o apelado supostamente lesionado sua irmã, genitora do mencionado adolescente, com 02 (dois) socos e empurrões, fatos estes que ensejaram, posteriormente, o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Estadual em desfavor do recorrido pelo aparente cometimento dos delitos de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º, do CP), por três vezes, e o de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP).

Como a prisão em flagrante delito do apelado ocorreu logo após o suposto cometimento de um dos crimes de estupro de vulnerável e do crime de violência doméstica, foi lavrado legalmente, com base no disposto no art. 302, inciso II, do Código de Processo Penal, não se tratando de ato abusivo, ilegal ou teratológico.

Ao ser comunicado desta prisão em flagrante delito (fl. 72), no dia 20/11/2017, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco-ES a converteu em prisão preventiva, na forma do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de ser cabível – pena máxima abstrata prevista para o crime de estupor de vulnerável – (art. 313, inciso I, do CPP), necessária – prova da existência dos crimes contra a dignidade sexual e indícios de sua autoria em desfavor do apelado com fulcro nas oitivas da vítima e de sua genitora, bem como para garantia da ordem pública a fim de evitar provável reiteração delitiva – (art. 312 do CPP) e adequada – insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – (art. 319 do CPP), descortinando que o decreto prisional foi proferido legalmente, amparado nos pressupostos e requisitos autorizadores (fls. 94/95).

Realizada a audiência de instrução no dia 01º/08/2018, na qual a vítima, sua genitora e sua avó confirmaram os relatos prestados na repartição policial, especialmente a prática de atos libidinosos em desfavor do adolescente em mais de uma ocasião, além do dia da prisão em flagrante delito do apelado, que manteve a negativa da autoria (fls. 150/156), o juízo criminal, em 28/02/2019, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do recorrido com base nos mesmos fundamentos expostos anteriormente e, ainda, deferiu o pedido da defesa de instauração de incidente de insanidade mental do apelado – autos nº 0000706-96.2019.8.08.0008 – (fls. 157/verso), que concluiu, em 29/05/2019, ser ele inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de autodeterminar-se (fls. 162/166).

Na sequência, antes da fase de alegações finais, o Ministério Público Estadual e o juízo criminal passaram a solicitar do Delegado de Polícia Civil de Barra de São Francisco-ES o envio dos laudos dos exames de lesões corporais e de corpo de delito das vítimas, o que foi atendido apenas em 25/09/2019, tendo a prova pericial concluído que
“não foi constatado coito anal, com região perianal dentro da normalidade e boa integridade de esfíncter anal”
e que
“no momento do exame apresenta ausência de sinais de abuso sexual/ausência de lesão corporal”
, mas feito a ressalva
“que a vítima confirma o abuso sexual por diversas vezes e que a data da última agressão ocorreu no dia 16/11/2017”
(fls. 179/180v).

Encerrada a instrução processual, em alegações finais, o
parquet
solicitou a condenação do apelado pela prática do crime de violência doméstica em desfavor de sua irmã, todavia postulou pela sua absolvição, por insuficiência de provas, do cometimento do delito de estupro de vulnerável em desfavor de seu sobrinho, diante das contradições existentes nos depoimentos da vítima, do resultado negativo do laudo do exame de coito anal e por se tratar o ofendido de pessoa com deficiência mental que, segundo sua genitora, inventa coisas (fls. 181/184v), o que foi acolhido pelo juízo criminal, com a prolação de sentença, em 18/10/2019, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal (fls. 191/193v) e, consequentemente, determinando a revogação da prisão preventiva do recorrido, sendo o alvará de soltura cumprido no mesmo dia (fls. 195/205).

Como se vê do trâmite processual, ainda que o laudo de exame de corpo de delito da vítima, que concluiu pela inexistência da prática de coito anal no dia da prisão em flagrante delito do apelado, tivesse sido juntado ao processo criminal no momento oportuno, isto é, com a conclusão do inquérito policial ou no início da instrução processual, não há como reconhecer a manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do recorrido, pois aquela prova pericial somente afastou a existência do coito anal de um dos crimes de estupro de vulnerável que lhe estava sendo imputado, ou seja, não era uma prova cabal da inexistência de todos os delitos contra a dignidade sexual supostamente perpetrados pelo apelado, tanto que a sentença absolutória proferida posteriormente se deu pela insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP), e não por
“estar provada a inexistência do fato”
ou
“estar provado que o réu não concorreu para a infração penal”
(art. 386, incisos I e IV, do CPP).

Mesmo que o Inquérito Policial e a posterior denúncia tivessem sido instruídas com o laudo do exame de corpo de delito da vítima, era perfeitamente possível ao juízo criminal manter a prisão preventiva do apelado durante toda a marcha processual até a prolação da sentença absolutória, na medida em que aquela prova técnica rechaçava somente a prática de um dos atos libidinosos que a vítima tinha dito suportar do recorrido em mais de uma ocasião, de forma que ainda haveria indícios do cometimento dos outros delitos de estupro de vulnerável, principalmente diante do significativo valor atribuído à palavra da vítima em crimes desta natureza
5
, e o magistrado poderia manter o seu convencimento a respeito da necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, no escopo de evitar uma possível reiteração delitiva, ainda mais por se tratar de acusado e ofendido pessoas do mesmo seio familiar.

Como a denúncia estava pautada nos relatos da vítima no sentido que o apelado teria praticado, no dia da prisão em flagrante e, pelo menos, noutras 03 (três) ocasiões, atos libidinosos diversos da conjunção carnal que não se resumiam ao coito anal, ainda que a prova pericial tenha concluído que não houve o coito anal descrito pelo ofendido, tal circunstância, apesar de relevante para a formação da convicção do juízo criminal sobre os fatos, não possui o condão de caracterizar o erro judiciário decorrente da manutenção da prisão preventiva do recorrido durante o trâmite processual, na medida em que havia respaldo legal e substrato probatório para a preservação da segregação cautelar.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Conforme o entendimento desta Corte Superior, o ‘ato libidinoso, atualmente descrito nos arts. 213 e 217-A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. Isto porque, o legislador, com a alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009, optou por consagrar que no delito de estupro a pratica de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seria considerados libidinosos’ (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.922.807/ES, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021)”
(AgRg no AREsp n. 2.266.690/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023, STJ) e que
“Para a consumação do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de passar a mão no corpo da vítima, ou a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima”
(AgRg no AREsp n. 1.563.135/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023, STJ).

Não se está aqui sindicando o acerto ou desacerto da manutenção da prisão preventiva do apelado durante o trâmite daquele processo criminal, pois não é esta a cognição a ser depreendida nesta ação indenizatória. O que se está esclarecendo é que, mesmo se o laudo do exame de corpo de delito da vítima tivesse sido juntado no momento oportuno, isto é, na conclusão do Inquérito Policial ou no início da instrução processual, o acervo probatório contido nos autos e os fatos que estavam sendo imputados ao recorrido permitiam que o juízo criminal, amparado pelos pressupostos legais, mantivesse a prisão preventiva do apelado, o que inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pela inexistência de erro judiciário.

O apelado também poderia ter sido posto em liberdade por compreender o juízo criminal que a versão da vítima perdeu parcela de sua credibilidade ao ser parcialmente contraditada pelo laudo de exame de corpo delito. Todavia, a plena possibilidade de a segregação cautelar do recorrido ser mantida afasta completamente a existência de erro judiciário indenizável, que é reservado, como dito, para as hipóteses de manifesto abuso de poder, ilegalidades ou teratologias.

Partindo da premissa que o laudo de exame de corpo de delito não teria aptidão para demonstrar a inexistência de todos os crimes de estupro de vulnerável imputados ao apelado, tanto que a sentença absolutória foi embasada na insuficiência probatória, o Estado tinha plena possibilidade de decretar e manter a prisão preventiva do recorrido guardando pertinência com a legislação aplicável, de forma que estava respaldada no sistema jurídico.

Não houve nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade na prisão cautelar do apelado que pudesse caracterizar abuso de poder, pois a morosidade na juntada do laudo de exame de corpo de delito da vítima não teve capacidade de caracterizar erro judiciário, inexistindo embasamento jurídico para que o recorrido venha obter qualquer reparação por parte do Estado, pelo tempo que esteve segregado. A eventual probabilidade, e não certeza, de o juízo criminal adotar convencimento diverso a respeito da necessidade de manutenção da prisão preventiva do apelado, caso a prova pericial tivesse sido juntada no momento oportuno, não configura o erro judiciário indenizável, pois havia respaldo legal e probatório para o encarceramento provisório do recorrido, mesmo no cenário desenhando por ele nesta ação indenizatória.

Em hipóteses semelhantes, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte de Justiça já tiveram a oportunidade de concluir no mesmo sentido aqui proposto, vejamos:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo.
Responsabilidade civil do estado. Erro judiciário. 3. Prisão cautelar. Regularidade. Ausência de responsabilidade civil por atos jurisdicionais, ressalvadas hipóteses constitucionais. 4. Dever de indenizar. Inocorrência.
Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 846615 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, STF).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR E PERSECUÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1. - O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, prevê que As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
2. - Hipótese em que as autoridades policiais e judiciárias agiram em estrito cumprimento do dever legal, amparadas pelo disposto no artigo 188, inciso I, do Código Civil, o que afasta a ilicitude da conduta apontada como ensejadora do dano, e, por conseguinte, a responsabilidade civil do Estado. 3. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas. (AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, DJe 28/2/2014) (AgRg no AREsp 347.539/GO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 25-11-2014, data da publicação/fonte: DJe 01-12-2014). 4. - A absolvição por insuficiência de provas, por si só, não é capaz de evidenciar erro judiciário, sobretudo porque não restou evidenciado que o magistrado, os agentes da persecução penal ou o Ministério Público tenham agido com negligência, má-fé ou ilegalidade, razão pela qual inviável a responsabilização do ente estatal, mormente considerando que havia indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como que os elementos do inquérito autorizaram a propositura da ação penal, que inclusive levou à condenação de alguns dos investigados/réus.
5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198766502, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PÚBLICO. ART. 37, § 6º, CF. PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme disposição constitucional, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa de seus agentes quando estes, em tal condição, adotem conduta de maneira a causar dano a terceiro.
2. Nessa trilha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário, de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico. 3. Em igual caminho, o STJ sedimentou entendimento segundo o qual a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. 4. Comungo da mesma conclusão alcançada pelo juízo de origem, no sentido de que não restou configurado qualquer ato ilícito praticado pelo Estado, na medida em que observados os pressupostos do art. 302, CPP, no que se refere à prisão em flagrante do apelante, assim como os requisitos do art. 310, inciso II e 312, do CPP, acerca da conversão em prisão preventiva, bem como a sua manutenção. 5. Como se colhe dos autos, a prisão preventiva do apelante teve por fundamento a confirmação pelo apelante dos fatos narrados na deúncia, cujas testemunhas confirmara os fatos relatados por aqueles que presenciaram o fato, assim como declaração do próprio apelante de que havia se utilizado de arma branca no fato e que já havia sido condenado por outro crime valendo-se do mesmo tipo de arma. 6. Dessa maneira, não há se falar em ato ilícito cometido pelo apelado, haja vista que a medida restritiva de liberdade buscou fundamento no art. 312 do CPP.
7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198782889, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021).

Destarte, por não constatar a presença dos pressupostos necessários para aferir a responsabilidade civil do Estado por erro judiciário, uma vez que a manutenção da prisão preventiva do apelado durante todo o trâmite do processo criminal revestiu-se de legalidade, independentemente do momento em que foi acostado aos autos o laudo de exame de corpo de delito da vítima,
imprescindível se faz reformar a sentença objurgada, para julgar improcedente a pretensão autoral
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com a improcedência dos pedidos autorais, o autor foi o único sucumbente da demanda e, por isso, deve ser condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pelo Estado requerido no feito, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, entretanto a exigibilidade do pagamento destas verbas sucumbenciais permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do referido Diploma Processual, uma vez que o apelado está litigando amparado pela gratuidade da justiça, a qual não deve ser revogada, pois é egresso do sistema carcerário, não possui renda fixa e o pedido formulado pelo ente estatal recorrente tinha como pressuposto o recebimento da indenização nesta demanda que não mais se implementará.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível, para
lhe
dar
provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada e, com isso, julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo o ônus pelas verbas sucumbenciais, mas preservando a suspensão da exigibilidade do seu pagamento pelo apelado, por estar litigando agraciado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Art. 37. (...). § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
Art. 5º. (...). LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.

3
Art. 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal: I - o cárcere privado; II - a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé; III - a prisão ilegal.

4
Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. § 1
o
Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça. § 2
o
A indenização não será devida: a) se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder; b) se a acusação houver sido meramente privada.

5
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que nos delitos contra a dignidade sexual, ante a evidente dificuldade de obtenção de provas, porquanto, na maioria do casos, não há provas testemunhais ou vestígios físicos aptos à produção de prova pericial, a palavra da vítima tem especial valor probante, quando em consonância com os demais elementos probatórios colhidos nos autos.” (AgRg no HC n. 824.248/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035031-49.2019.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
VANDERLEI GONÇALVES DE CARVALHO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de fls. 271/274, no âmbito da qual o MM Juiz de piso condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais a Vanderlei Gonçalves de Carvalho no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão de suposto erro judiciário.

Em seu substancioso voto a Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, deu provimento ao recurso para julgar improcedente a pretensão autoral, afastando a condenação imposta ao ente estatal.

Votou no mesmo sentido o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, não vejo motivos para divergir do voto condutor.

A controvérsia dos autos cinge-se em aferir a responsabilidade estatal pelo fato de o Autor (ora Apelado) ter permanecido preso preventivamente durante todo o trâmite do processo criminal, que perdurou aproximadamente 02 (dois) anos e foi encerrado com a prolação de sentença absolutória, sendo alegado erro judiciário decorrente da demora na juntada do laudo de corpo de delito aos autos, o qual esclareceu que não houve coito anal na data da prisão em flagrante do réu.

Inicialmente, destaco que a mera prolação de sentença absolutória por insuficiência de provas não é capaz de gerar dano indenizável, ainda que o réu tenha permanecido acautelado durante o transcurso do processo, desde que estivessem presentes os pressupostos necessários à decretação da sua prisão preventiva ou temporária, o que ocorreu no presente caso.

Além disso, como bem destacou a Eminente Relatora,

“[...] ainda que o laudo de exame de corpo de delito da vítima, que concluiu pela inexistência da prática de coito anal no dia da prisão em flagrante delito do apelado, tivesse sido juntado ao processo criminal no momento oportuno, isto é, com a conclusão do inquérito policial ou no início da instrução processual, não há como reconhecer a manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do recorrido, pois aquela prova pericial somente afastou a existência do coito anal de um dos crimes de estupro de vulnerável que lhe estava sendo imputado, ou seja, não era uma prova cabal da inexistência de todos os delitos contra a dignidade sexual supostamente perpetrados pelo apelado, tanto que a sentença absolutória proferida posteriormente se deu pela insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP), e não por “estar provada a inexistência do fato” ou “estar provado que o réu não concorreu para a infração penal” (art. 386, incisos I e IV, do CPP).

Mesmo que o Inquérito Policial e a posterior denúncia tivessem sido instruídas com o laudo do exame de corpo de delito da vítima, era perfeitamente possível ao juízo criminal manter a prisão preventiva do apelado durante toda a marcha processual até a prolação da sentença absolutória, na medida em que aquela prova técnica rechaçava somente a prática de um dos atos libidinosos que a vítima tinha dito suportar do recorrido em mais de uma ocasião, de forma que ainda haveria indícios do cometimento dos outros delitos de estupro de vulnerável, principalmente diante do significativo valor atribuído à palavra da vítima em crimes desta natureza5, e o magistrado poderia manter o seu convencimento a respeito da necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, no escopo de evitar uma possível reiteração delitiva, ainda mais por se tratar de acusado e ofendido pessoas do mesmo seio familiar.”

Nestes termos, acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora, na íntegra.

É como voto.